Tribunal: TJDFT
Processo: 0703492-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 PREENCHIDOS. REFORMA DA SENTENÇA INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por trabalhador que alegou ter sofrido acidente em obra de edifício, resultando em lesões na coluna vertebral, importando em incapacidade parcial e permanente para atividades que exercia.
2. A sentença baseou-se em laudo pericial judicial que concluiu pela existência de incapacidade ou redução da capacidade para o exercício da atividade habitual que exercia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de acidente, sequelas permanentes, redução da capacidade laborativa e nexo causal entre o acidente e a redução.
5. No caso, restou demonstrado por laudo pericial que o autor possui incapacidade parcial e permanente para as atividades que exigem esforço de coluna, na atividade que habitualmente exercia, autorizando a concessão do auxílio-doença. 5.1. Embora o requerente não tenha comparecido ao programa de reabilitação profissional quando da concessão do auxílio doença, ensejando a sua cassação, o correto seria a concessão imediata do auxílio-acidente, porque presentes os requisitos, conforme art. 101 da Lei 8.213/1991.
6. A prova técnica prevalece, não havendo elementos que justifiquem sua desconsideração.
7. Jurisprudência do TJDFT corrobora a procedência do pedido quando demonstrada a redução da capacidade laboral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, decorrente de acidente, o que não se verifica quando a perícia judicial atesta ausência de sequelas incapacitantes”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 47, 77, 86 e 101, 129 e parágrafo único; CPC, arts, 85, §4o, inc. II e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977517, 0702084-76.2024.8.07.0015, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025; Acórdão 1958525, 0723472-69.2023.8.07.0015, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 03/02/2025